Tribunal: STF
Processo: Rcl 44537
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 58.782/2021 (eletrônica) 
DECISÃO
AGRAVO – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Marcos Alves Pintar, advogado atuando em causa própria, afirma haverem o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1007947-87.2015.8.26.0576, usurpado a competência do Supremo.
    Vossa Excelência, em 2 de março de 2021, declarou o prejuízo da reclamação.
    Sobreveio agravo, incluído no calendário de julgamentos da Sessão Virtual da Primeira Turma de 4 a 11 de junho de 2021.
    Por meio da petição/STF nº 58.782/2021, protocolada em 7 de junho último, o reclamante postula a suspensão do julgamento, por trinta dias. Esclarece haver contraído, simultaneamente, dengue e covid-19, a implicar isolamento. Argumenta que, sendo a questão debatida do interesse da classe dos profissionais da advocacia, pretende requerer o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
    2. Uma vez em curso a apreciação do agravo, nada recomenda a retirada de pauta.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator